Tribunal: STF
Processo: HC 184959
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Everaldo Cecílio em favor de Ana Cristina da Silva Pinto, contra decisão monocrática do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 569.084/SP. 
    Em 27.8.2018, a paciente foi presa em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006. Ato contínuo, o magistrado de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva (evento 6, fls. 33-35).
    Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem (evento 5).
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Jorge Mussi, não conheceu do HC 569.084/SP (evento. 14).
    No presente writ, a Defesa alega excesso de prazo na formação da culpa, custodiada a paciente desde 27.8.2018. Sustenta falta de fundamentação idônea da constrição cautelar. Ressalta que a paciente aguarda a realização de exame de dependência toxicológica. Menciona a pandemia da COVID-19 como reforço à revisão de sua custódia. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva.
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    Preliminarmente, impende frisar que o Supremo Tribunal Federal, no bojo do HC n. 109.956/PR, colimando dar efetividade às normas previstas no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal e nos arts. 30 a 32 da Lei n. 8.038/1990, passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus originário perante aquela Corte, em substituição ao recurso cabível, entendimento chancelado pelo Superior Tribunal de Justiça a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção. 
    Assim, a presente impetração, ao se insurgir contra acórdão exarado pelo Tribunal local, denegatório da ordem pleiteada em anterior writ, afigura-se incabível, pois manejada perante este Sodalício de forma originária, sem qualquer subsunção às hipóteses autorizadoras elencadas no art. 105, inciso I, alínea c, da Constituição Federal. Logo, não comporta conhecimento. 
    Entretanto, o constrangimento apontado na exordial será analisado, apenas ad cautelam, a fim de se verificar a existência de eventual flagrante ilegalidade a justificar a atuação desta Corte Superior de Justiça ex officio. 
    Delineado o contexto fático processual, infere-se que a ora paciente, após ser presa em flagrante em 27/8/2018, teve a prisão convertida em preventiva convertida na audiência de custódia realizada no dia seguinte e, posteriormente, foi denunciada pela suposta prática do tráfico de entorpecente, porque teria sido surpreendida, em local conhecido como ponto de drogas, trazendo consigo 9,26g (nove gramas e vinte e seis centigramas) de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 
    Quanto aos fatos: 
    "Consta no incluso inquérito policial que, no dia 27 de agosto de 2018, por volta das 17h00, na Rua Domingos Cariola com a Rua Alfredo T. Fazio, Jardim Brasil, nesta cidade e comarca, ANA CRISTINA DA SILVA PINTO, qualificada a fls. 07/08, trazia consigo, para fins de tráfico, sem autorização, vinte porções de cocaína sob a forma de 'crack', com peso líquido total de 9,26g, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 04), laudo de constatação (fls. 46/48) e laudo do exame quimico-toxicológico (fls. 82/84) . 
    Segundo o apurado, a denunciada comercializava drogas nesta cidade e trazia consigo várias porções de 'crack'. Ocorre que policiais militares receberam informações de que ANA CRISTINA estaria traficando no local do fato (conhecido como ponto de tráfico). 
    Com a finalidade de coibir o tráfico, os policiais foram até o local e avistaram a denunciada, a qual, ao notar a aproximação da viatura, dispensou algo ao chão, o que reforçou a necessidade de sua abordagem. 
    Através de revista pessoal, os policiais encontraram, com a denunciada, a quantia de R$ 140,50 em cédulas e moedas (fls. 04 e 85/86). 
    Em verificação ao conteúdo do objeto dispensado, os policiais constaram que se tratava de dois pacotes contendo, cada um, dez porções de 'crack' embaladas individualmente e prontas para a venda. 
    A considerável quantidade e a forma de acondicionamento da droga encontrada, o tipo de entorpecente, as informações recebidas pelos policiais, a localização da quantia em dinheiro, o local e o contexto da abordagem são indícios fortes da prática do delito em questão" (e-STJ fls. 9-10, grifou-se). 
    Verifica-se que o Magistrado processante converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública destacando, sucintamente, que se trata, "em tese, de gravíssimo crime de tráfico de drogas" (e-STJ fl. 55). 
    Instado a reavaliar os motivos da segregação corporal em pelo menos duas oportunidades (3/9/2018 e 14/2/2019), o Togado singular indeferiu o pleito de revogação, pois "não houve alteração na situação fática, permanecendo presentes os requisitos que ensejaram o decreto da prisão preventiva" (e-STJ fl. 83).
      Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem consignando que não há, "ao menos por ora, excesso de prazo a ser reconhecido na prisão preventiva da paciente" (e-STJ fl. 15) e determinando que "o E. juízo de conhecimento adote as providências necessárias para a realziação do exame pendente com a máxima prioridade e rapidez possível" (e-STJ fls. 15 e 21). É mister registrar, por oportuno, que, em consulta realizada no endereço eletrônico do Tribunal de origem, se verificou que os motivos da prisão foram revisados e mantidos em 31/1/2020. 
    Pois bem. 
    Delineado o contexto fático processual, insta consignar, no que tange à aventada situação de risco em que supostamente se encontra a paciente frente à pandemia da COVID-19, que a competência deste Superior Tribunal de Justiça está expressamente prevista no art. 105 da Constituição Federal, exigindo, para conhecimento da matéria trazida em caso de habeas corpus, a existência de ato coator de Tribunal sujeito à sua jurisdição ou de quaisquer das outras autoridades elencadas no inciso I, alíneas b e c, da Lei Maior, o que não se vislumbra ocorrer na hipótese, pois o tema não foi sequer alvo de deliberação pelo Tribunal de origem no acórdão impugnado, indicando eventual atuação deste Sodalício em indevida supressão de instância. 
    A propósito, confiram-se: 
    (…)
    Outra sorte não acolhe a paciente quando alega excesso de prazo para a formação da culpa.
    Com efeito, a doutrina tem orientado e esta Corte Superior decidido que os prazos indicados na legislação pátria para finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro geral, não se podendo deduzir o seu excesso tão somente pela soma aritmética, admitindo-se, em homenagem ao princípio da razoabilidade, certa variação, de acordo com as peculiaridades de cada processo, devendo o constrangimento ser reconhecido como ilegal somente quando o retardo ou a delonga sejam injustificados e possam ser atribuídos ao Judiciário. 
    Desse modo, embora seja certo que, em razão do princípio constitucional da razoável duração do processo, deva o Estado prezar pela célere prestação jurisdicional, não se vislumbra, na espécie e por ora, manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por este Superior Tribunal. 
    De fato, depreende-se dos autos e das informações obtidas no sítio do colegiado estadual que a prisão ocorreu no dia 27/8/2019 e já no dia seguinte, em audiência de custódia, o flagrante foi homologado e convertido em prisão preventiva
    A denúncia foi oferecida em 27/9/2018. A indiciada foi citada em 4/12/2018, oferecendo defesa preliminar em 7/2/2019. A acusação foi recebida pelo Juízo primevo no dia 14/2/2019. 
    A audiência de instrução, debates e julgamento foi realizada em 10/6/2020, encerrando-se a instrução criminal. Na mesma ocasião, foi deferida a instauração de incidente de dependência toxicológica requerida pela defesa e que se aguarda o laudo
    Houve necessidade de reavaliação dos fundamentos do decreto preventivo em pelo menos três oportunidades (3/9/2018, 14/2/2019 e 31/1/2020). 
    Informações foram prestadas a este Sodalício e ao Tribunal a quem.
    Assim, ainda que se possa vislumbrar certa delonga na conclusão do forçoso, forçoso reconhecer que não há notícias de que esteja ocorrendo morosidade ou retardo excessivo na implementação dos atos processuais, tampouco desídia ou inércia por parte do Juízo processante. 
    Não cabe, portanto, neste momento processual, falar em constrangimento ilegal advindo de excesso de prazo para a formação da culpa, vez que o eventual alongamento justifica-se com base nas especificidades do processo, mostrando-se inviável a soltura da paciente por este fundamento, especialmente em se considerando que é acusada de crime grave, cuja pena mínima em abstrato é elevada.
    A propósito, colaciona-se precedente desta Corte Superior: 
    (…)
    Ante o exposto, não se conhece do habeas corpus.
    Expeça-se, contudo, recomendação ao Juízo processante para adote as providências necessárias para a realização do exame pendente com a máxima celeridade ”
Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    Por outro lado, a razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto, até porque a melhor compreensão do princípio constitucional aponta para ‘processo sem dilações indevidas’, em que a demora na tramitação do feito há de guardar proporcionalidade com a complexidade do delito nele veiculado e as diligências e os meios de prova indispensáveis a seu deslinde. Nesse sentido o magistério de Daniel Mitidiero, que se endossa (Curso de Direito Constitucional, 2ª edição revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais). 
    No caso, não identificada demora injustificada, de plano.
    De acordo com as instâncias anteriores, ‘[n]ão há, ao menos por ora, excesso de prazo a ser reconhecido na prisão preventiva da paciente. Com efeito, pelo que consta das informações prestadas pela digna autoridade apontada como coatora (fls. 264/267 destes autos) e dos autos digitais do processo de origem, a paciente foi presa em flagrante delito em 27 de agosto de 2018 e tal prisão foi convertida em preventiva em audiência de custódia realizada no dia seguinte (28.08.2018). Além do mais, ‘ Oferecida a denúncia em 27 de setembro de 2018, e notificada a paciente em 04.12.2018, esta ofereceu defesa preliminar em 07.02.2019, mesma oportunidade em que requereu liberdade provisória. Por decisão de 14.02.2019 foi recebida a denúncia, e indeferida a pretendida liberdade provisória, foi designada audiência de instrução para 10.06.2019’. 
    Nesse espectro, a Corte Superior enfatiza que ‘forçoso reconhecer que não há notícias de que esteja ocorrendo morosidade ou retardo excessivo na implementação dos atos processuais, tampouco desídia ou inércia por parte do Juízo processante. Não cabe, portanto, neste momento processual, falar em constrangimento ilegal advindo de excesso de prazo para a formação da culpa, vez que o eventual alongamento justifica-se com base nas especificidades do processo, mostrando-se inviável a soltura da paciente por este fundamento, especialmente em se considerando que é acusada de crime grave, cuja pena mínima em abstrato é elevada ’. Considerou ainda ‘a necessidade de reavaliação dos fundamentos do decreto preventivo em pelo menos três oportunidades (3/9/2018, 14/2/2019 e 31/1/2020)’.
    Em relação à realização de exame de dependência toxicológica, o acórdão exarado pelo Tribunal estadual afirmou que ‘a defesa requereu a instauração de incidente de dependência toxicológica e a expedição de ofícios para requisição de laudos médicos. Estes pleitos foram deferidos pelo MM. Juízo a quo, com suspensão do andamento da ação penal. Na mesma oportunidade, o MM. Juízo determinou que, com a juntada dos laudos, fosse dada vista às partes para alegações finais. Em 11.07.2019 juntou-se aos autos o prontuário médico requerido.’ (grifo nosso). 
    Assim, requerido pela própria Defesa a diligência pendente (exame de dependência toxicológica), não se pode atribuir ao juízo de primeiro grau a responsabilidade exclusiva pela não conclusão do feito em tempo mais expedito. No caso, a fiscalização da duração razoável do processo foi tutelada de maneira suficiente, por ora, pelo ato coator, ao oficiar ao juízo processante para a adoção das providências pertinentes à conclusão do exame de dependência toxicológica. Ademais, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento (HC 180.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 07.8.2012).
    Nada colhe, portanto, o alegado excesso de prazo para formação da culpa, uma vez inexistente ‘situação anômala’ a comprometer ‘a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.9.2017). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora